Tribunal: STF
Processo: HC 211194
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente específico e portador de maus antecedentes, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.